Tribunal: TJMT
Processo: 1022173-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022173-47.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 953.845.291-72 (ADVOGADO), LUIZ HUMBERTO MARQUES - CPF: 054.323.831-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INFORMAL. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. NULIDADE INEXISTENTE. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal proposta em face de condenação por tráfico de drogas interestadual, com pena fixada em regime fechado. Requer-se: (i) nulidade da confissão extrajudicial informal prestada a policiais rodoviários federais sem prévia advertência do direito ao silêncio; e (
ii
) afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei
11.343/2006, sob alegação de ausência de provas da destinação interestadual da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio (Aviso de Miranda) torna ilícita a confissão informal utilizada na condenação; (
ii
) estabelecer se há fundamento para afastar a causa de aumento da
interestadualidade
no tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não servindo como sucedâneo recursal ou meio de rediscutir provas já apreciadas.

4.
A legislação brasileira não exige que os policiais, em abordagens ou conversas informais, advirtam o investigado quanto ao direito de permanecer em silêncio, sendo o Aviso de Miranda obrigatório apenas em interrogatórios formais.

5.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de tal advertência não acarreta nulidade, pois não configura violação ao direito constitucional ao silêncio.

6.
O afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas demanda revolvimento de provas já examinadas em apelação criminal, hipótese vedada em revisão criminal.

7.
A pretensão revisional, ao buscar rediscutir fundamentos e provas já enfrentados em apelação, revela-se inadmissível, inexistindo erro de fato, injustiça manifesta ou prova nova apta a justificar a rescisão da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Revisão criminal parcialmente conhecida e, nesta extensão, julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio em entrevista informal realizada durante abordagem policial não acarreta nulidade, pois o Aviso de Miranda é exigido apenas em interrogatórios formais.

2.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas já apreciadas em apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP,
arts
. 3o, 621 e 622; CPC, art. 485, V; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2024,
DJe
17.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1920189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024,
DJe
26.02.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2627526/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024,
DJe
13.08.2024; TJMT, N.U 1016195-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.02.2025, DJE 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal
, ajuizada em favor de
Luiz Humberto Marques
, em razão de condenação à pena privativa de liberdade de
9
(nove)
anos, 1
(um)
mês e 20
(vinte)
dias de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime
de
tráfico de drogas, com a causa de aumento da
interestadualidade

(
art. 33, caput, c
/c
art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006
).

Inconformado, pretende a rescisão do julgado
visando à
absolvição
em razão de alegada ilicitude e inconstitucionalidade da confissão extrajudicial utilizada para sua condenação, a qual teria sido colhida informalmente por policiais rodoviários federais sem a devida advertência quanto ao direito constitucional ao silêncio
.
Alternativamente, requer
o afastamento da

causa de aumento de pena prevista no art
.
40, V, da Lei n
.
11.343/06
, atinente à
interestadualidade
do tráfico, sob o argumento de ausência de provas suficientes de que a substância entorpecente teria como
destino final
outro Estado da Federação.
(Id.
297847859
).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha,
manifesta-se
pel
o

não conhecimento
da ação revisional (
Id.
303682856
):

Revisão Criminal: Tráfico de Drogas Interestadual. – Almeja a defesa técnica do
revisionando
Luiz Humberto Marques a sua absolvição do crime de Tráfico de Drogas Interestadual, sob alegação de ausência de provas e que a sua confissão extrajudicial perante os policiais teria ocorrido
por meio de entrevista informal, em violação ao direito constitucional do silêncio. Subsidiariamente, roga pelo decote da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006, por ausência de comprovação nos autos. – Inadmissibilidade – A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de
error
in procedendo ou in
judicando
, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – In
casu
, improcedem os pleitos defensivos de absolvição do crime de Tráfico de Drogas Interestadual e do decote da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006, por ausência de comprovação nos autos, visto que já foram amplamente discutidos e enfrentados no julgamento do recurso de Apelação nos autos da Ação Penal n°. 1010884-13.2022.8.11.0004
pela
c. Primeira Câmara Criminal desse e. TJMT, que, à unanimidade, manteve integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor do requerente Luiz Humberto Marques, por estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas Interestadual, que lhe fora imputado. – O peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o v. Acórdão
revisionando
, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou improvido, à unanimidade na (Ação Penal n°. 1010884-13.2022.8.11.0004) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação Criminal, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura

do CPC
c.c
. o art. 3o do CPP. (TJMT, Revisão Criminal no. 1017764- 38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. – Preliminarmente, pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida, no mérito pela sua improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Além disso, é imperioso anotar que
, na hipótese,
se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da condenação
;
bem como
n
a juntada das demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Conforme consta do relatório, o requerente, nos termos art. 621, I, do Código de Processo Penal, almeja
à declaração de nulidade processual, com fundamento na ilicitude da prova que embasou a
sua
condenação, notadamente a confissão extrajudicial informal colhida por policiais rodoviários federais no momento da abordagem, sem que houvesse a devida advertência quanto ao direito constitucional ao silêncio, previsto no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal.

Todavia, do exame das razões expostas na sentença condenatória, verifica-se que o pedido do requerente não merece prosperar, porquanto o juízo monocrático o condenou com fundamento no robusto conjunto probatório
, incluindo a sua confissão prestada sob o crivo do contraditório
.

Conforme estabelece a legislação processual penal, não há exigência de que os policiais, no momento da abordagem, informem o abordado sobre o direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda). O Aviso de Miranda é obrigatório apenas nos interrogatórios formais, seja na delegacia de polícia ou em juízo, e não em conversas informais ou nas abordagens realizadas durante a prisão em flagrante. Essa interpretação foi reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no HC n. 915.107/MG, no qual o Tribunal esclareceu que a exigência de advertência do direito ao silêncio aplica-se apenas em interrogatórios e não nas fases anteriores da investigação:

“(...) A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), sendo tal prática exigida apenas nos interrogatórios policial e judicial”

(
AgRg
no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024,
DJe
17/06/2024)

Em consonância com este entendimento, este Sodalício já se posicionou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA” – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – 2. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – APELO DESPROVIDO. (...) 1.1. Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais militares e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio;
Preliminar
de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o apelo.”

(N.U 1014781-56.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

Portanto, a alegada nulidade por ausência de advertência ao direito ao silêncio não encontra amparo legal, devendo ser afastada.

Noutro vértice, quanto
a majorante do art. 40, V, da Lei n.
11.343/2006, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende ser prescindível a efetiva transposição de divisas para a configuração da causa de aumento, bastando a demonstração de que a droga tinha por destino outro Estado da Federação
(Súmula n. 587 do STJ),
como no caso dos autos, em que restou evidenciado que a substância entorpecente seria levada de Cuiabá/MT a Goiânia/GO, conforme o próprio relato do requerente às policiais
.

Entretanto
, a tese referente à inaplicabilidade da majorante da
interestadualidade
foi
analisada
no julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo ora requerente, no bojo da Ação Penal n. 1010884-13.2022.8.11.0004.

Para ilustrar, reproduzo trecho do voto unânime,
in
verbis
:

[...]
De início, convém salientar que apesar de não discorrer em suas razões recursais acerca da autoria do crime, a defesa pleiteia, no rol de seus pedidos, a absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP
[5]
.

Entretanto, a autoria é inconteste, haja vista a confissão espontânea do acusado, somado ao depoimento prestado pelas
PRF’s

Hully
Vanessa Moreira Gonçalves e Aline Carvalho Silva, responsáveis pela prisão em flagrante.

A única alegação do réu destoante do depoimento prestado pelas Policiais Rodoviárias Federais consiste na questão atinente à
interestadualidade
do tráfico.

O acusado asseverou em juízo que pegou a droga em Cuiabá/MT e que a deixaria no Distrito de Vale dos Sonhos/MT [Município de Barra do Garças].

De outro giro, as
PRF’s
asseveraram, em juízo, que o réu, informalmente, admitiu que transportava a droga de Cuiabá/MT com destino à Goiânia, Estado de Goiás.

Conquanto o réu, na fase inquisitorial, tenha manifestado o desejo de permanecer em silêncio e, em juízo, tenha afirmado que nada disse às Policiais Rodoviárias Federais acerca do destino da substância entorpecente, as evidências mostram, a não mais poder, que a cocaína apreendida não seria deixada neste Estado.

Em primeiro lugar, a droga estava escondida em compartimento adredemente preparado no teto da camionete. Além disso, estamos a tratar do transporte de dezenove tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 19 quilos.

Não se pode olvidar a região onde o réu foi localizado
[6]
, próximo à divisa com o Estado de Goiás, destacando-se que o réu reside na cidade de Aparecida de Goiânia/GO.

Some-se a isso a confissão informal às policiais
[7]
.

Não bastassem as evidências acima apontadas, comporta registrar a versão absolutamente inverossímil apresentada pelo acusado, ao
justificar o transporte da droga.

Disse o acusado que foi até Cuiabá fazer o negócio de um apartamento, porém se desencontrou do comprador e ficou cinco dias em um hotel aguardando seu retorno.

Afirmou que seu dinheiro acabou e queria voltar para sua cidade, razão pela qual aceitou a proposta para o transporte da droga, pois estava“descontrolado”,“desesperado”, asseverando que receberia o valor do combustível mais a importância de R$ 3.000,00 [três mil reais].

Ora, com a devida vênia à insólita versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, se sua intenção fosse apenas a de regressar à sua cidade, bastaria aceitar conduzir o carro de seu contratante com a droga até o
destino final
, e não
camuflá-la
dentro de seu próprio veículo
[8]
, em compartimento adredemente preparado no teto, para dificultar qualquer checagem policial.

Diante de todas as evidências acima apontadas, por óbvio que a droga transportada teria por destino outro Estado da Federação, no caso, a cidade de Goiânia/GO, razão pela qual mantenho a condenação imposta pelo juízo de origem, inclusive com a majorante da
interestadualidade
.
[...].

(Autos n. 1010884-13.2022.8.11.0004, Id. 191436650).
Destacamos

Como se vê, naquela
ocasião, a Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, ao examinar os elementos de prova constantes dos autos, entendeu, de forma
unânime e devidamente fundamentada
, pela configuração da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, especialmente à vista do conjunto probatório robusto e coerente que evidenciava que o destino da droga era, de fato, o Estado de Goiás.

Dessa forma, não se pode admitir que a presente Revisão Criminal seja utilizada como instrumento de rediscussão de matéria fática e jurídica já decidida de forma definitiva pela instância competente. Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, a revisão criminal não se presta à mera reapreciação de provas ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados em sede de apelação, sob pena de subversão de sua natureza jurídica e de violação ao princípio da coisa julgada

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1920189 SP 2021/0200098-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2024).

Não há, portanto, demonstração de erro de fato ou de injustiça manifesta que justifique a desconstituição da coisa julgada penal. O que se pretende com esta ação revisional
, neste ponto,
é a rediscussão de provas já
apreciadas, com novo juízo de valor, o que é vedado pela jurisprudência dominante:

“(...) É firme "o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art.
621 ,

I ,
do CPP "

( HC
206.847/
SP ,
Rel. Ministro
Nefi

Cordeiro ,
Sexta Turma, julgado em 16/2/2016,
DJe
25/2/2016). (...)” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2627526 SC 2024/0158696-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024).

“
REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE CALÚNIA QUALIFICADA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS (CPP, ART. 621, I) – INDEVIDA PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO À LUZ DOS MESMOS ELEMENTOS OUTRORA JÁ ENFRENTADOS E MEDIANTE REDISCUSSÃO DE TESES ANTERIORMENTE ANALISADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA SUPERVENIENTE (CPP, ART. 621, III) – DOCUMENTO QUE SEQUER CONSTITUI PROVA – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa examinar a eventual existência de vício de procedimento ou de julgamento em decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, não constituindo instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão do acervo probatório sob critério meramente subjetivo do ora requerente. (...)”
(N.U 1016195-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDODE ALMEIDAPERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).

Assim, como dito linhas volvidas, a
revisão criminal não se presta a funcionar como sucedâneo recursal nem como nova oportunidade de revisão subjetiva dos elementos probatórios, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e insegurança jurídica.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
esta ação revisional e, na parte conhecida,
julgo improcedente
o pedido deduzido por
Luiz Humberto Marques
, mantendo inalterada sua condenação pelo crime de
tráfico interestadual de drogas (
art. 33, caput, c
/c
art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025